Tribunal: TJDFT
Processo: 0004950-69.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004950-69.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GISLENE VILELA, LUCIANE CARVALHO MOURA APELADO: JOSE MARIA VILELA ROSA, RUI VILELA D E C I S Ã O Do cotejo detido destes autos eletrônicos, verifica-se que a parte recorrente não instruiu adequadamente o recurso no momento oportuno, apresentando o comprovante de recolhimento do respectivo preparo somente seis dias após à da interposição, desacompanhado de qualquer argumento capaz de demonstrar justo impedimento para fazê-lo juntamente com a peça recursal. Consoante sabido e consabido, o preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil – CPC assim orienta: CPC, “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” No caso vertente, no qual a parte recorrente apresentou o comprovante de recolhimento do preparo a destempo e na forma simples (ID 23957682) atrai-se indubitavelmente a incidência da regra prevista no § 5o do art. 1.007 do CPC, que veda a possibilidade de complementação, na hipótese de insuficiência parcial do preparo. Caso não tivesse apresentado o comprovante simples, ensejar-se-ia a aplicação do § 4o do referido artigo. Mas dada a apresentação voluntária do preparo recursal na forma simples, incabível a complementação por expressa vedação legal. No particular, o recolhimento do respectivo preparo recursal deveria ter sido efetuado em dobro, pois tal consequência deriva de texto expresso de lei (CPC, art. 1.007, § 4o), pois a parte recorrente tinha plena ciência da não comprovação simultânea no ato de interposição. Se se antecipou a intimação para tanto (CPC, art. 1.007, § 4o), tal ato não dispensa a parte recorrente do recolhimento na forma dobrada. Nesse sentido: agravo interno. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREPARO RECURSAL NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. INCABÍVEL. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, diante da ausência de comprovação de recolhimento em dobro das custas, com fulcro no art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 87, inciso XVI, do RITJDFT. 2. In casu, a apelante juntou o comprovante de pagamento das custas processuais a destempo e desacompanhado de qualquer argumento capaz de demonstrar justo impedimento para fazê-lo oportunamente. 3. O dever de recolhimento em dobro do preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo, decorre diretamente da ausência de comprovação simultaneamente à interposição do recurso. Logo, uma vez recolhido o preparo a destempo e de forma simples, impõe-se o não conhecimento do apelo. 4. A incidência da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC não se dá de maneira automática e a razão de ser da aplicação se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1271907, 07036216820198070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse descortino, diante da comprovação do preparo em momento distinto do da interposição do recurso correlacionado, cujo recolhido se deu na forma simples, e não dobrada, nos termos da legislação de regência (CPC, art. 1.007, §§ 4o e 5o), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, XVI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, ante a configuração da deserção neste caso concreto, conforme acima explicitado. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator